Tribunal: TJSP
Processo: 1029981-84.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição – Inocorrência - Contrato firmado entre as partes que exigia a desistência formal da matrícula por parte da aluna - Inteligência do art. 472 do Código Civil - Legalidade da cobrança – Impugnação ao cálculo desacolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitadas as

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROCEDÊNCIA – Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição – Inocorrência - Contrato firmado entre as partes que exigia a desistência formal da matrícula por parte da aluna - Inteligência do art. 472 do Código Civil - Legalidade da cobrança – Impugnação ao cálculo desacolhida – Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029981-84.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante LILIAN CAMPOS, são apelados IBE BUSINESS EDUCATION
DE SÃO PAULO LTDA. e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029981-84.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Lilian Campos
Apeladas: Ibe Business Education de São Paulo Ltda. e outra
Juiz: Thiago Henrique Teles Lopes
VOTO 23.872
AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - PROCEDÊNCIA Preliminares de
cerceamento de defesa e prescrição
Inocorrência -
Contrato firmado entre as partes que exigia a desistência
formal da matrícula por parte da aluna - Inteligência do
art. 472 do Código Civil - Legalidade da cobrança

Impugnação ao cálculo desacolhida Sentença mantida
Recurso desprovido, rejeitadas as preliminares.
Trata-se de ação monitória ajuizada por IBE BUSINESS
EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. e FUNDAÇAO GETÚLIO VARGAS
contra LILIAN CAMPOS julgada procedente para constituir como título
executivo judicial o valor de R$ 38.942,96, atualizado a partir de agosto
de 2015, acrescido de juros de mora 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada a pagar as despesas processuais,
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a condenação,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Inconformada, apela a requerida, aduzindo, em síntese, a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi privada da produção de
prova testemunhal e da inversão do ônus da prova. Aponta falha na
instrução do processo, ausente comprovação de frequência no curso,
notificação, certificado de conclusão e planilha detalhada de valores e
encargos. Anota que não houve a contraprestação dos serviços, não
havendo o que ser cobrado, bem como a existência de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presquestiona tais matérias.
Acrescenta que estudou por apenas dois meses, em
agosto e setembro de 2011, quando, demitida do trabalho, fez pedido de
rescisão verbal à apelante, pessoalmente e por telefone, retornando para
a casa de sua família em Minas Gerais. Cobrada posteriormente, foi
informada de que deveria quitar o contrato, sem a opção de pagar o
período cursado e multa. Tentou tratativas por telefone e e-mail, fatos
presenciados por outras pessoas.
Impossibilitada de trazer as testemunhas em juízo, bem
como negada a inversão do ônus da prova, mediante apresentação das
conversas telefônicas e correspondências, sente-se lesada no seu direito
de defesa. Requer a anulação da sentença, para viabilizar a correta
instrução processual.
Anota que o termo da negociação é de 26/04/2011,
rescindido em setembro de 2011, razão pela qual o crédito está prescrito,
pelo ajuizamento da causa somente em 14/09/2015.
No mérito, nega que tenha usufruído dos serviços
educacionais, o que torna o título ilíquido, insistindo que cursou apenas
02 meses, devidamente pagos, tanto que provou não residir mais em
Campinas no período posterior e noticiou a rescisão, nos termos da
cláusula 5a.
Impugna o cálculo do débito, desprovido da indicação de
índices e taxas aplicadas, além de caracterizar excesso de cobrança,
apontando o valor da dívida equivalente a R$ 6.480,25 pertinente à multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória. Rechaça a utilização do índice IGPM, ao invés do INPC,
situação em que, se caso considerada a dívida total do contrato, encontra-
se o valor de R$ 30.610,61.
Assim, sem prejuízo dos demais argumentos, pugna pela
procedência dos embargos, para declarar o valor devido de R$ 6.480,25
ou, alternativamente, de R$ 30.610,61.
Vieram contrarrazões (fls. 294/301)
É o relatório.
Narra a inicial que as partes firmaram um contrato de
prestação de serviços educacionais em 26/04/2011 à requerida, para o
curso de pós-graduação MBA em Gestão de Pessoas, a ser ministrado
em Campinas. Comprometeu-se a ré ao pagamento de 30 parcelas
mensais e sucessivas de R$ 700,00 a partir de 30/05/2011 além de
outras três intermediárias no valor de R$ 1.755,00, todavia, a ré deixou de
adimplir seu compromisso a partir de 30/09/2011. Pretende a parte autora
o recebimento do valor em aberto, além dos honorários advocatícios
pactuados, constituindo-se o título judicial, caso não paga a dívida, no
valor de R$ 38.942,96.
Citada por edital, foi apresentada defesa por negativa
geral, culminando na procedência do pedido monitório.
Às fls.177 do cumprimento de sentença foi reconhecida a
nulidade da citação, oportunizando a apresentação de defesa pela
demandada, ocasião em que deduziu os argumentos já transcritos nas
razões do apelo, além de sustentar a abusividade da prática em se exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor.
Após resposta da parte autora, veio a procedência do
pedido.
O recurso não comporta provimento.
A priori, a alegação da apelante de cerceamento de
defesa não procede, pois o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu
por satisfeito com o pedido inicial e os argumentos elencados na
impugnação assim como os documentos trazidos e provas produzidas,
estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim
somente cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pelo
voto da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, que: “Inexiste cerceamento
de defesa na hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que
desnecessária. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu
convencimento e está adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação
processual pátria, nos artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz 'de
velar pela rápida solução do litígio' e indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias” (STJ - REsp. 919656/DF
julgado em
04.11.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E na hipótese dos autos, a produção de prova oral era
mesmo prescindível, porque a tese de defesa está desprovida
verossimilhança, sobretudo se considerado o reconhecimento no apelo,
às fls. 285, de que se tentou tratativa por e-mail, sequer colacionados aos
autos, prova de incumbência da demandada, inexistente qualquer
dificuldade na apresentação de tal documento.
Ademais, no caso, a presente relação jurídica é de
consumo e, portanto, deve ser analisada a luz das disposições da Lei
8078/90, que dispõe sobre o princípio da facilitação da defesa do
consumidor em juízo.
Insta consignar que, mesmo nos casos sujeitos ao Código
de Defesa do Consumidor, a aplicação da inversão do ônus da prova não
é uma regra cogente e absoluta, cabendo ao acionante, pelo menos, a
demonstração do indício de seu direito (neste sentido, c.f. o AgRg no
AREsp 128.603/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4aT., DJe
04/02/2014). Por isso, não se sustenta a alegação de privação de direito
relativa à inversão do ônus da prova.
A alegação de prescrição também deve ser rechaçada.
Ora, a ação monitória foi proposta em 14/09/2015.
Portanto, considerado que a primeira prestação inadimplida data de
setembro de 2011, a ação foi proposta dentre do prazo quinquenal, na
forma do disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
No caso sub judice, observa-se que foi realizado pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de matrícula em 26/04/2011 para o curso denominado MBA em Gestão
de Pessoas com ênfase em Estratégias a ser ministrado até Março/2013,
pela instituição de ensino, devidamente assinado pela ré, ora apelante,
conforme contrato juntado a fl. 44/48.
Dessa forma, resta incontroversa a relação jurídica entre
as partes.
Nota-se que o abandono do curso é ato voluntário da
aluna e não possui o condão de isentá-la da obrigação assumida em
prejuízo da instituição de ensino.
Na verdade, os serviços foram colocados à disposição da
estudante, pouco importando se esta compareceu ou não às aulas.
Cabe ressaltar que sequer foi comprovado nos autos o
pedido de desistência do curso, o qual deveria ter sido formalizado
expressamente junto à instituição de ensino, nos termos do art. 472 do
Código Civil.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CURSO SUPERIOR - Inadimplência da
aluna quanto às mensalidades escolares elencadas na inicial - Alegação
de desistência - Contrato firmado entre as partes que exigia o
cancelamento ou trancamento formal da matrícula por parte do aluno -
Aplicação do art. 472 do Código Civil - Ausência de prova de pedido de
desistência do curso, trancamento da matrícula ou de transferência por
escrito - Legalidade da cobrança Sentença mantida - JUROS DE MORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E CORREÇÃO MONETÁRIA - Termo inicial a partir da data do respectivo
vencimento de cada mensalidade (artigos 397 e 406, ambos do Código
Civil) - PARCELAMENTO DO DÉBITO - Proposta que deve ser aceita
pela instituição de ensino credora (art. 314 do CC) - Recurso não provido”
(Apelação Cível no 1021116-39.2014.8.26.0007
Rel. Des. Denise
Andrea Martins Retamaero - 24a Câmara de Direito Privado - Julgado em
9.3.2017 grifo nosso).
Por outro lado, não há prova do adimplemento, que se faz
por meio de recibo ou outro documento idôneo.
Assim, considerando que tal cautela não foi adotada,
deverá a apelante arcar com o pagamento das mensalidades pelas quais
se obrigou, conforme indicado na inicial.
A impugnação ao cálculo também não prospera,
observado que foram detalhados na planilha os consectários legais, além
de multa e dias de atraso. No mais, a aplicação do índice de correção
IGPM está em consonância à cláusula 4a, parágrafo 6o do contrato (fls.
46).
Em consequência, não há que se reconhecer a iliquidez
do título.
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo argüido nas
razões do recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a
oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados para 12%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
Quanto ao prequestionamento, desnecessária a citação
de artigo por artigo invocado pela recorrente, se o julgado abrange toda a
matéria devolvida no recurso, de forma suficiente para suprir o requisito
admissibilidade exigido para via recursal às Cortes Superiores.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, rejeitadas as
preliminares, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator